Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL E DOMICILIAR. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO STJ DA PARTE FINAL DO INCISO VI DO ARTIGO 10 DA LEI 9656/98. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “3. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento Nintedanib (OFEV), de uso domiciliar e caráter experimental, indicado ao beneficiário diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática. 4. Obrigatório o fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, por se tratar de um antineoplásico oral, com expressa indicação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, de modo que se figura abusiva a mera recusa em custear a cobertura. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.163.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.).
2. Recurso conhecido e não provido.